Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-04.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas dos exercícios de 2013 a 2017 – Indeferimento da petição inicial por ausência de endereço completo da executada - Inadmissibilidade - Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Não observância do art. 317 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas dos exercícios de 2013 a 2017 – Indeferimento da petição inicial por ausência de endereço completo da executada - Inadmissibilidade - Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Não observância do art. 317 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003448-04.2018.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado LEANDRO CUNHA SABINO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-04.2018.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 8822 - 2/6
Apelação Cível n° 1003448-04.2018.8.26.0108.
Apelante: Municipalidade de Cajamar.
Apelado: Leandro Cunha Sabino.
Comarca: Cajamar.
Juíza de origem: Gina Fonseca Correa.
VOTO no 8822
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISSQN e Taxas
dos exercícios de 2013 a 2017 Indeferimento da petição
inicial por ausência de endereço completo da executada -
Inadmissibilidade - Inobservância de intimação pessoal do Fisco
para suprir a falta em cinco dias Não observância do art. 317 do
NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença
anulada
-
Recurso
da
Municipalidade
provido,
com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Cajamar em face de r. sentença de fls. 27/28 que, nos autos da
Execução Fiscal por ela ajuizada contra Leandro Cunha Sabino, extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC,
diante do reconhecimento do abandono da causa pela exequente e da nulidade das
Certidões de Dívida Ativa que embasaram a demanda, condenando a exequente ao
pagamento das despesas processuais eventualmente apuradas.
Alega, a Municipalidade apelante, a pendência de
Recurso Especial, tirado de Agravo de Instrumento, ao qual foi concedido efeito
suspensivo. No mais, tece considerações acerca da alegada isenção da Fazenda
Pública no tocante ao recolhimento das despesas decorrentes da citação do
executado. Busca o provimento do recurso, com a anulação da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-04.2018.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 8822 - 3/6
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Cajamar ajuizou Execução Fiscal, em face de Leandro Cunha Sabino, tendo em
vista a existência de débitos relativos ao ISSQN e Taxas dos exercícios de 2013 a
2017, conforme CDA de fls. 02/21.
A exequente foi instada a recolher as despesas de
citação postal, sob pena de extinção do feito (fls. 22).
Após a intimação, sobreveio, em 04/02/2019, a r.
sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, nos termos do art.
485, I, c.c. art. 924, I, ambos do CPC.
Pois bem.
Prospera, em verdade, a irresignação municipal.
Com efeito, verifica-se que o decisum recorrido
está eivado de nulidade, pois a Municipalidade não foi intimada pessoalmente para
suprir a falta e dar andamento ao processo, consoante dispõe o referido § 1o do art.
485 do CPC/2015:
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no
prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para todos
os atos processuais, a propósito, é prerrogativa que decorre do art. 25 da Lei de
Execução Fiscal.
Tal garantia também se coaduna à lógica da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-04.2018.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 8822 - 4/6
vedação da decisão surpresa, preconizada no art. 10 do Codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação por
culpa dos litigantes, de ofício será determinada a
intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo § 1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do
interessado ou do Ministério Público.” (JUNIOR,
Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil,
Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.).
Nesse aspecto, in concreto, extrai-se dos autos que
o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o recolhimento das
despesas de citação postal e consequente prosseguimento da demanda somente foi
encaminhado para intimação via portal eletrônico, contrariando os dispositivos
legais mencionados, a ensejar o afastamento do decreto de extinção.
Em caso semelhante, esta E. Corte manifestou o
mesmo entendimento:
"EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC - Necessidade
de intimação pessoal da parte - Artigo 267, § 1o, do
Código de Processo Civil - Sentença anulada para
determinar o prosseguimento do feito - Recurso
provido." (AC no 0002434-81.2014.8.26.0418; Data do
Julgamento: 09/08/2018).
Além disso, antes de o juiz indeferir a petição
inicial, deverá proporcionar à parte oportunidade para que corrija eventual vício, em
observância aos Princípios da Função Instrumental do Processo e da Economia
Processual e conforme preceitua o art. 317 do CPC, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de
mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade
para, se possível, corrigir o vício”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-04.2018.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 8822 - 5/6
Segundo a lição de Humberto Theodoro Jr:
A preocupação do processo moderno com a
composição definitiva do litígio confere ao juiz o poder
de
determinar
o
suprimento
de
pressupostos
processuais e o saneamento de outros vícios. A meta da
jurisdição se concentra nos julgamentos de mérito, de
tal sorte que, antes de julgar extinto o processo por
força de um embaraço formal, deve o magistrado
tentar garantir o prosseguimento do feito, suprindo as
deficiências sanáveis (NCPC, art. 317).
[...]
Dessa forma, não pode o juiz, na sistemática do
Código, desde logo extinguir o processo, sem
apreciação do mérito, simplesmente porque encontrou
um defeito nas questões preliminares de formação da
relação processual. Agir dessa maneira, frente a um
vício sanável, importaria subverter a missão do
processo e a função jurisdicional. Diante, pois, da
constatação de que há preliminar capaz de acarretar a
extinção do processo, o juiz, por imposição legal,
'deverá conceder à parte oportunidade para, se
possível, corrigir o vício' (art. 317). (in Curso de
Direito Processual Civil
Teoria geral do direito
processual
civil,
processo
de
conhecimento
e
procedimento comum vol. I, 56a ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, págs. 648 e
1511)
Neste mesmo sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
JUNTADA
INTEMPESTIVA
DE
DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS. PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL.
1. O STJ entende que a extinção do processo, sem
exame de mérito, deverá ser proclamada depois de
proporcionada à parte oportunidade para a juntada
dos documentos, nos termos do art. 284 do CPC, em
observância ao princípio da função instrumental do
processo. (REsp 1614715/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 06/10/2016).
Não fosse isso suficiente, conforme alertou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-04.2018.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 8822 - 6/6
recorrente, da decisão de fls. 22, a qual determinou o recolhimento das despesas de
citação postal, a Municipalidade interpôs o Agravo de Instrumento no
2239033-52.2018.8.26.0000, que tramitou nessa C. 14a Câmara. Da decisão que
negou provimento ao recurso, foi interposto Recurso Especial, o qual foi admitido,
em 26/03/2019, com a concessão do efeito suspensivo.
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade para anular a r. sentença e determinar que os autos retornem
ao Juízo de origem, impondo-se o regular prosseguimento da ação executiva
em seus ulteriores termos.
Silvana M. Mollo

Relatora